Tribunal: TJSP
Processo: 2116664-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Ação de divisão e demarcação. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido, no caso o preço da parcela do terreno que se encontra em discussão nos autos, e não o da área total.
TUTELA ANTECIPADA. Presença dos requisitos necessários. Averbação do processo na matrícula do imóvel. Necessidade. Preservação dos eventuais direitos de terceiros e do próprio

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Ação de divisão e demarcação. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido, no caso o preço da parcela do terreno que se encontra em discussão nos autos, e não o da área total.
TUTELA ANTECIPADA. Presença dos requisitos necessários. Averbação do processo na matrícula do imóvel. Necessidade. Preservação dos eventuais direitos de terceiros e do próprio agravante.
RECURSO PROVIDO.